Tribunal: TJDFT
Processo: 0717216-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PENSÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores com o objetivo de majorar a pensão alimentícia fixada em 35% do salário mínimo - sendo 17,5% para cada um deles - para o percentual de 40% dos rendimentos líquidos do apelado, ou, alternativamente, 60% do salário mínimo, diante da ausência de vínculo empregatício formal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração da pensão alimentícia anteriormente fixada em razão das necessidades dos menores; (ii) estabelecer se há elementos probatórios suficientes que comprovem a ampliação da capacidade financeira do genitor alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme os arts. 1.694, §1o, e 1.695, do CC.
4. Os genitores devem contribuir para o sustento dos filhos na proporção de seus recursos, nos termos do artigo 1.703 do CC.
5. A planilha de gastos juntada aos autos apresenta despesas presumíveis e outras que demandam maior comprovação e adequação à realidade dos menores e ao padrão de vida familiar. O valor total de despesas apresentado inclui gastos comuns aos demais moradores da residência (como aluguel, internet e energia), o que requer ponderação para aferição da necessidade real dos alimentandos.
6. Não restou comprovado nos autos que o apelado aufira renda superior à declarada, tampouco evidenciado aumento de sua capacidade contributiva.
7. A ausência de vínculo formal de trabalho do apelado justifica a fixação dos alimentos com base no salário mínimo.
8. A sentença recorrida ponderou adequadamente os elementos constantes dos autos, estabelecendo valor que se mostra razoável e proporcional à situação financeira de ambos os genitores e às necessidades dos filhos.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.695; 1.699; 1.703.
(ve)